Tribunal: STF
Processo: HC 114841
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ESTELIONATO, QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. O magistrado de primeira instância negou o apelo em liberdade de forma fundamentada, conforme exigência contida no art. 387, parágrafo único, do CPP, asseverando a inalterabilidade do quadro fático que ensejou a prisão preventiva.



    3. No caso sub examine, o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, ressaltou que a situação do paciente era diferente dos demais corréus que obtiveram o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão do papel de destaque que ocupava na organização criminosa, do quantum da pena em que restou condenado (10 anos, 4 meses e 15 dias) e a diferença do regime de cumprimento da pena do paciente (fechado) e dos outros corréus (semiaberto). 



    4. “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 01/06/2007).



    5. In casu, a) O paciente, juntamente com outros réus, foi preso preventivamente em abril de 2010 e condenado, em 16/12/2011, pela prática dos delitos de estelionato, quadrilha e corrupção ativa, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, foi decretada, ainda, à perda dos bens apreendidos e do cargo público de delegado de polícia, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. b) A segregação cautelar revelou-se necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, a necessidade de afastar o temor das testemunhas, a alta periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade e complexidade dos crimes perpetrados, bem como do papel de destaque que o paciente possuía na organização criminosa. c) O Juiz de primeiro grau negou o direito de apelar em liberdade, pois o paciente demonstrou “profundo envolvimento com a atividade criminosa, bem como estreitas relações com outros grupos que praticam o mesmo tipo de fraude e, além disso, faziam do crime verdadeiro meio de vida, de modo que a manutenção de sua custódia é essencial para a garantia da ordem pública com vistas à preservação da reiteração delitiva e proteção do patrimônio da Previdência Social”. d) Para manutenção da custódia preventiva, foi considerado, ainda, “o papel de destaque do paciente e o modus operandi da organização criminosa, especializada em fraudar benefícios previdenciários, e o elevado desfalque patrimonial em desfavor do INSS, a saber, R$ 9.389.195,84 (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)”.



    6. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    8. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.